Tribunal: CARF
Processo: 16682.902424/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902424/2014-22
ACÓRDÃO
3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO DE IPI. APURAÇÃO.
Geram direito a crédito de IPI, além dos bens que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material
de embalagem), quaisquer outros que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou,
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-014.523, 20 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo
16682.902423/2014-88, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Leonardo Correia Lima Macedo
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
2
(Presidente)Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Ana
Paula
Pedrosa
Giglio,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Sergio Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A origem deste litígio remonta a não homologação do crédito de IPI solicitado,
consoante Despacho Decisório Eletrônico.
Conforme o Despacho Decisório, o pleito foi parcialmente deferido pela autoridade
administrativa em razão da:
a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
b) constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP;
c) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal;
d) redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal;
Apresentada manifestação de inconformidade, o feito foi levado a julgamento e,
por meio do Acórdão de primeiro grau, o colegiado rejeitou os pleitos da recorrente, aplicando a
decisão proferida nos autos do processo em que se julgou o Auto de Infração.
Irresignado o contribuinte apresentou recurso voluntário, nos termos que se
seguem:
1) Requer, preliminarmente, que os processos de igual teor sejam apensados para
julgamento conjunto.
2) Requer a decretação da nulidade por ausência de fundamentação clara. Aduz
que os materiais não foram de fato analisados com o detalhamento necessário, e
tampouco foram avaliados os elementos e as particularidades, in loco, do processo
produtivo da empresa RECORRENTE.
3) Requer a nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa. A conduta adotada
pela DRJ, que se limitou a reproduzir o entendimento proferido no âmbito de outro
processo sob o pálio do argumento que não poderia reanalisar as premissas
adotadas para a manutenção parcial daquele auto de infração, colide frontalmente
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
3
com o dever da Administração Pública de garantir o efetivo exercício direito de
defesa da RECORRENTE.
4) Defende que Barra Chata de Aço não deve ser confundido com Laminado Plano de
Aço, cuja classificação fiscal correta é a NCM 7214.9100 e que os materiais entrados
no estabelecimento da RECORRENTE efetivamente são empregados em sua
produção e, portanto, ensejam direito ao crédito de IPI nos termos da legislação em
vigência.
5) Entende ser ilegal a reclassificação de ofício destes produtos para a posição
7211 da TIPI/2007, que se refere a “produtos laminados planos de ferro ou aço
não ligado, de largura igual ou superior a 600mm, folheados ou chapeados, ou
revestidos” e enquadrando-os como 7211.1400 (quando a espessura >=
4,75mm) ou 7211.1900 (quando a espessura < 4,75mm), os quais são tributados
à alíquota de 5%.
6) A reclassificação do produto denominado BARRA CHATA DE AÇO fora
promovida pela fiscalização levando em consideração apenas e tão somente as
dimensões de espessura e largura nominais especificadas nas Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado (NESH) relativas à posição 7214 da Nota 1 do Capítulo
72 da TIPI/2007, ignorando as características essenciais dos produtos
analisados, como, por exemplo, seu comprimento, aspectos estes que
determinam a classificação específica de cada produto.
7) A fim de que sejam considerados os insumos utilizados pela recorrente, em sua
peça recursal explica, preambularmente, que o processo de industrialização do
aço da RECORRENTE se resume nas seguintes fases ou áreas produtivas: (i)
Aciaria e (ii) Laminação, (iii) Trefilação, (iv) Galvanização e (v) Fabricação de
pregos.
8) Em relação aos materiais glosados, aqueles enquadrados na categoria dos
produtos intermediários, que se desgastam e se consomem diretamente no
processo produtivo, justamente em função da ação exercida pelo produto em
fabricação ou pelos agentes do processo (altíssimas temperaturas, peso dos
insumos ou dos produtos/barras de aço), alguns produtos, ainda que não
tenham contato físico com o produto fabricado, possuem contato direto com a
fabricação e, portanto, devem ser considerados como insumos.
Com o intuito de melhor evidenciar que os produtos glosados pela fiscalização
tributária são consumidos direta e integralmente no processo produtivo, a RECORRENTE
colacionou a estes autos a planilha na qual constam as informações detalhadas sobre cada um dos
itens glosados, demonstrando-se não haver motivação fática ou jurídica para a subsistência das
glosas.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
4
Na coluna “FUNÇÃO DO MATERIAL NO PROCESSO INDUSTRIAL”, descreve-se não só
a função do material, mas também a forma de consumo, demonstrando-se que sofrem acelerado
desgaste, em função das atividades que exercem no processo de produção, atividade estas
essenciais ao processo.
Já, na coluna “VIDA UTIL MÉDIA”, demonstra-se o tempo que tais produtos levam
para ser consumidos ou se desgastarem integralmente no processo de produção, variando entre
consumo imediato (uma corrida de aço), a 01 (um) dia, 01 (um) mês, 02 (dois) meses a, no
máximo, 11 (onze) meses de vida útil, ao final da qual perde suas características físico-químicas
originais, tornando-se, pois, imprestáveis para a atividade original para a qual foram empregados
em tão curto espaço de tempo.
1) Sobre as CHAPAS DE AÇO, explica que são utilizados na fase da Aciaria - no
processo do forno de fusão, nas paredes de forno e abóbada, com contato
direto com a matéria-prima (sucata), assim como com respingos ou projeção de
aço líquido, sofrendo, assim, acelerado desgaste, devido ao atrito e à exposição
a elevadas temperaturas, chegando a ser consumidos em período de, no
máximo, 10 (dez) meses.
2) Acerca dos TUBOS DE AÇO GUIA, explica que são utilizados para guiar e
direcionar o arame a ser laminado, submetendo-se a ação direta pela matéria-
prima em função do atrito, sofrendo, também, acelerado desgaste, com
consumo não superior a 06 (seis) meses, como atesta o Parecer IPT no 6161.

3) No tocante aos ROLAMENTOS, explica que são utilizados para transmissão
do movimento do produto durante a laminação através do torque das gaiolas,
guias e redutores de laminação, submetendo-se, pois, a ação direta da matéria-
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
5
prima e sofrendo acelerado desgaste devido à exposição a altas temperaturas,
não chegando, pois, a ultrapassar 01 (um) mês de vida útil, como evidenciam e
comprovam os Pareceres IPT no 6161 e no 6358.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
6

Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
7
4) Em relação ao SENSOR CASTEMP, este material é utilizado na Aciaria para medir
a temperatura do aço líquido dentro do distribuidor, o qual tem o seu desgaste
devido ao contato direto com o aço líquido a uma temperatura de 1.580o,
desgastando-se, pois, rapidamente, de forma a não ultrapassar o limite de vida
útil de 1 (um) mês.

5) No que se refere aos CABOS DE AÇO, além de se consumirem em contato direto
com os produtos em fabricação, há também outro ponto relevante na sua forma
de consumo, o qual define, de uma vez por todas, a sua classificação como
materiais intermediários: têm por função precípua a movimentação de
produtos, no carro transferidor de tarugos, na grelha de alimentação do forno,
nas pontes rolantes, e como lingada para movimentação de feixes de vergalhão.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
8

6) Sobre as MANGUEIRAS, discorre que ela sofre desgaste pela exposição ao aço
incandescente, por receber respingos do produto em altíssimas temperaturas e
exposição ao agressivo ambiente metalúrgico. Possui prazo de vida útil de até
06 (seis) meses.
7) Em relação ao FUNIL, esclarece que é utilizado para guiar os produtos,
mantendo-os na linha correta, durante o processo de laminação e trefila. Sofre
desgaste de forma gradativa pelo contato direto com o produto fabricado,
consumido totalmente no prazo de 06 (seis) meses.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
9

A recorrente destaca os Pareceres por ela acostados aos autos, elaborados pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT de no 6.161, no 6.358 E no 6.359 e
que comprovam que os créditos glosados não se referem a partes e peças, ou qualquer bem do
ativo permanente.
Trata-se de insumos que se desgastam ou se consomem no processo de produção
do aço e, exatamente por isso e pelo tempo de vida útil desses bens, que no caso em tela é
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
10
sempre inferior a 12 meses consoante demonstrado acima, não podem ser considerados bens do
ativo permanente e nem de uso e consumo.
E cita o item 15 do parecer no 6.359 e itens 8, 10 e 11 do tópico 1.1 do parecer no
6.161, conforme a seguir:
Esses bens não são partes ou peças das máquinas nas quais trabalham, se
desgastam ou se consomem durante o processo de produção sem serem
incorporados ao produto final.
Nesse caso, desgaste e consumo são fenômenos físicos equivalentes, diferindo
apenas quanto a sua extensão. Desgastando-se em uma operação, esses bens são
consumidos parcialmente, e depois de uma série de operações, eles são
consumidos totalmente.
Baseado no exposto, é parecer deste Instituto que esses bens, utilizados pelo
interessado na sua produção, se desgastam em cada operação e são consumidos
na execução de um programa de produção, sendo caracterizados como insumos
de produção. (destaques nossos).
Ao final, cita alguns precedentes do próprio CARF referentes a possibilidade de
creditamento dos insumos citados.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual, dele tomo conhecimento.
2
DAS PRELIMINARES DE NULIDADES.
O recorrente aponta haver nulidades neste processo.
A primeira seria do despacho decisório e decorreria do fato da fiscalização,
supostamente, não ter se pronunciado profundamente sobre os insumos,
provas e do processo produtivo da empresa, preferindo promover a glosa;
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
11
Em segundo plano, a nulidade seria do Acórdão, decorrente da violação do
contraditório e ampla defesa, posto que a decisão recorrida teria tão
somente reproduzido os fundamentos da decisão nos autos do Processo no
16682-720640/2015-32 (Auto de Infração).
Em que pese o dever das autoridades fiscais analisar os pleitos e
documentos apresentados pelos contribuintes, fato é que da leitura do
relatório fiscal, percebe-se que houve enfrentamento das rubricas, dos
documentos e dos próprios laudos apresentados. No entanto, entendeu-se
que não se caracterizavam-se como insumos.
Ademais, a própria empresa atesta que apresentou laudos, defesas, nestes
autos que versa sobre compensações, mas, especificamente, no que trata
do Auto de Infração (16682-720640/2015-32), recorreu, enfim, praticou
todos os atos processuais sem nenhuma limitação. E também não há
notícias de atos praticados por autoridades incompetentes.
Portanto, não se verifica a presença de nenhuma situação que justifique a
aplicação do artigo 59 do Decreto 70.235/1972, de modo a se reconhecer
qualquer nulidade, motivo pelo qual nego provimento.
3
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA BARRA CHATA DE AÇO.
Esta questão já foi enfrentada por esta Corte em diversos julgados, com
plena predominância do entendimento de que a sua classificação fiscal
deve ser a 7211.1400 (quando a espessura >= 4,75mm) ou 7211.1900
(quando a espessura < 4,75mm), os quais são tributados à alíquota de 5%.
Neste contexto, citam-se os seguintes precedentes:
ACÓRDÃO 3402-008.461. Data da Sessão: 26 de maio de 2021. Pedro Sousa
Bispo – Presidente e Relator.
PRODUTOS LAMINADOS PLANOS. FERRO FUNDIDO. FERRO E AÇO. Os
produtos laminados planos, nos termos da Nota 1K do Capítulo 72 da TIPI,
não enrolados e que possuam dimensões, largura e espessura, que se
correlacionem do seguinte modo: 1) Largura de pelo menos dez vezes a
espessura, sendo a espessura inferior a 4,75mm; 2) Largura maior que
150mm e espessura maior ou igual a 4,75mm e 3) Largura de pelo menos
duas vezes a espessura, sendo a espessura maior ou igual a 4,75mm são
respectivamente classificados nos códigos 7212.20.10 e 7211.14.00 (RGI no
1 e 6).
ACÓRDÃO 9303-007.865. Data da Sessão: 23 de janeiro de 2019. Relator:
Rodrigo Da Costa Possas.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
12
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU AÇO. POSIÇÃO
7211. Os produtos industrializados pelo estabelecimento identificados com
o "BARRA CHATA 1/2 x 3/16" e "BARRA CHATA 5/8 x 3/16" não poderiam t
er sido classificados no Código NCM 7214.91.00, que contempla os produto
s definidos como "Barras de ferro ou aço" (alínea m da Nota 1 do Capítulo
72 da TIPI), pois tais produtos possuem espessura igual a 4,76 mm e largura
superior a duas vezes essa espessura, fato que os enquadra na posição 721
1 (Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferio
r a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos), consoante alíne
a k da Nota 1 do capítulo 72, a qual estabelece a definição de "Produtos La
minados Planos", classificados na posição 7211 como: produtos laminados,
maciços de seção transversal retangular, que não satisfaçam à definição da
Nota 1ij, em rolos de espiras sobrepostas, ou não enrolados , de largura igu
al a pelo menos dez vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75 mm,
ou de largura superior a 150 mm ou a pelo menos duas vezes a espessura,
quando esta for igual ou superior a 4,75 mm.
ACÓRDÃO 3401-003.410. Data da Sessão: 20 de fevereiro de 2017.
Robson José Bayerl Redator Designado.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NORMAS DE REGÊNCIA. PRODUTOS LAMINADOS PL
ANOS.
A partir dos critérios definidos nas Regras Gerais para Interpretação do Sist
ema Harmonizado RGI/SH, para classificação fiscal na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI), estando os produtos correspondentes a “laminados planos” e
a “barras” objetivamente delineados na Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI, pela
descrição das dimensões constantes dos documentos fiscais ou fornecidas
à fiscalização pelo contribuinte, esses devem ser os parâmetros adotados n
o enquadramento tarifário, não sendo possível o recurso a definições forne
cidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, Normatização d
e Siderurgias para Países do Mercosul ou outros organismo, como método
de integração da legislação.
Referida discussão, além de não ser nova nesta Egrégia Corte, é específica
do setor, com casos idênticos ao que ora se discute, envolvendo as grandes
empresas do mesmo setor. Neste ponto, é importante chamar atenção ao
pleito preambular recursal de que houvesse o apensamento dos processos
decorrentes do processo do Auto de Infração 16682-720640/2015-32, a fim
de que se preservasse a segurança jurídica.
Ocorre que este feito já foi julgado, inclusive, sobre o tema da classificação
fiscal da barra chata de aço, no mesmo sentido dos precedentes acima
indicados. Veja-se:
ACÓRDÃO 14-61.629 - 2a Turma da DRJ/RPO.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
13
Sessão de 29 de junho de 2016.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os critérios a ser utilizados para a classificação fiscal
na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) dos produtos correspondentes a
“laminados planos” e a “barras” estão objetivamente determinados na
Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI, devendo ser estritamente observados a teor
da Regra Geral no 1 para Interpretação do Sistema Harmonizado. Logo,
classificam-se como laminados planos os produtos não enrolados, de
largura igual a pelo menos dez vezes a espessura, quando esta for inferior a
4,75 mm, ou de largura superior a 150 mm ou a pelo menos duas vezes a
espessura, quando esta for igual ou superior a 4,75 mm.
Com base no exposto, entende-se que a classificação fiscal adotada pela
fiscalização deve ser mantida e, por conseguinte, nego provimento ao
pleito formulado pelo recorrente.
4
DOS INSUMOS
No tocante aos insumos, entendo que a decisão merece ser parcialmente
reformada. Isto porque o contribuinte apresentou laudos, fotos,
documentos fiscais, contábeis que demonstram, não só a função de cada
insumo no processo produtivo, como a sua respectiva contabilidade.
Em sua peça recursal, o recorrente explicou a função de cada item e
apresentou fotos no processo produtivo da empresa. Tal fato resulta no
esclarecimento necessário para se identificar que tais itens são
diretamente utilizados no processo produtivo da empresa.
Por força disso, há de se reconhecer a necessidade de reforma do r. julgado
em relação aos seguintes itens:
CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO GUIA, SENSOR
CASTEMP e FUNIL
Não se repetirá a função de cada um, posto que já consta no relatório
deste voto, inclusive com as respectivas imagens em seus processos
produtivos. Vale lembrar que não se tratam de peças de máquinas, muito
menos de ativos imobilizados e, em consonância com o próprio PARECER
COSIT 65/79, podem ser objeto de tomada de créditos, entendimento este
validado por esta Corte:
ACÓRDÃO 3401-009.895.
Sessão de Julgamento: 26 de outubro de 2021.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902424/2014-22
14
CRÉDITO DE IPI. APURAÇÃO. Geram direito a crédito de IPI, além dos bens
que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação
exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam,
em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
No tocante aos demais itens, mantenho a decisão da DRJ, por entender
que o processo produtivo não contempla o contato direto deles ou pelo
fato de serem considerados como partes e peças que acompanham os
maquinários.

Isto posto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade e, no
mérito, dou parcial provimento para reverter as glosas referentes a:
a)
CHAPAS DE AÇO;
b)
TUBOS DE AÇO GUIA;
c)
SENSOR CASTEMP;
d)
FUNIL
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Fl. 1696
DF CARF MF
Original